Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702498-51.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Barbosa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo automotor. O agravante sustenta que houve descaracterização da mora, em razão de negociações realizadas com a instituição financeira após a propositura da ação, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium non potest). Argumenta que adimpliu quarenta e duas (42) das quarenta e nove (49) parcelas previstas no contrato de financiamento, o que configuraria o adimplemento substancial. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para que o processo seja extinto com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria não conheceu do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante e determinou o recolhimento do preparo (id 76501966). Preparo recolhido (id 77022242). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e defendeu seu conhecimento integral (id 77549555). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O efeito devolutivo do agravo de instrumento permite a análise apenas as questões tratadas na decisão agravada, o que impede o aprofundamento nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob risco de supressão de instância. Verifico que a questão relativa ao adimplemento substancial do contrato não foi objeto da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento em sede recursal. Não conheço do recurso em relação ao pedido relacionado à aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. Extrai-se do processo originário que o agravado propôs ação de busca e apreensão contra o agravante. Narrou que as partes firmaram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária referente ao veículo Caoa Chery/Tiggo, ano 2021/2022, placa RCB7A86. Informou a inadimplência do agravante em relação a diversas prestações e requereu a liminar de busca e apreensão do bem. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar requerida após reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 2o, § 2o e 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. O agravante sustenta que as tratativas extrajudiciais de renegociação da dívida descaracterizam a mora. A análise preliminar dos autos indica que a alegação de descaracterização da mora não merece prosperar, porquanto eventuais tratativas para quitação do débito com a instituição financeira não afastam a mora. A demonstração de conversas pelo aplicativo de Whatsapp indicam o início da negociação, porém, sem a formalização do acordo, o que não afasta o inadimplemento contratual, tampouco a purgação da mora. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. MERA TRATATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.5. As tratativas para quitação do débito, sem a formalização do acordo, não afastam a mora e não impede a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza a propositura e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo irrelevantes as meras tratativas de renegociação não formalizadas para afastar a mora inequívoca.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700343-43.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024, p. 30.09.2024. TJDFT, APC 0724800-42.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, p. 06.03.2025. (Acórdão 2020218, 0707941-15.2024.8.07.0012, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) A comprovação da mora do agravante impõe a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator